Tribunal: TJPA
Processo: 0810208-54.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810208-54.2022.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: NORTE LOCADORA DE VEICULOS EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a improcedência de pedido de ressarcimento por avarias em veículos locados, sob o fundamento de existência de cláusula contratual atribuindo à locadora a contratação de seguro total e da ausência de prova de que os danos decorreram de mau uso durante a vigência contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise das provas das avarias; (ii) estabelecer se existe contradição interna quanto à distribuição do ônus da prova; (iii) determinar se há erro de premissa fática relacionado à cláusula contratual de seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgador cumpre o dever de fundamentação ao expor razões claras e suficientes, sendo desnecessária a análise individualizada de todos os documentos, inexistindo violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

4.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando a alegação de omissão encobre mero inconformismo com a valoração probatória.

5.

Não há contradição interna, pois o tratamento diferenciado entre multas de trânsito e avarias decorre da distinta natureza dos fatos e dos regimes probatórios aplicáveis.

6.

A responsabilidade por multas decorre de presunção fundada em registros administrativos, enquanto as avarias exigem prova do nexo causal, não sendo suficiente a mera posse do bem.

7.

A eventual distinção entre avarias por mau uso e cobertura securitária não altera o resultado, pois a ausência de prova do fato constitutivo do direito é fundamento autônomo e suficiente para a improcedência.

8.

A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade impõe a rejeição dos embargos, especialmente quando configurada tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO

9.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público,
à unanimidade, em
CONHECER
e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual– 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 11 de maio de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo nº
0810208-54.2022.8.14.0040) NORTE LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI em face do acórdão prolatado por esta 1ª Turma de Direito Público que, à unanimidade, negou provimento ao recurso da embargante e deu parcial provimento ao recurso do Município de Parauapebas, nos autos de ação de indenização por danos materiais decorrentes de contratos administrativos de locação de veículos.

O acórdão recorrido foi proferido com a seguinte conclusão:

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA e CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO, para reconhecer a sucumbência recíproca e condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios e custas, que deverão ser fixados na fase de liquidação.

Em razões recursais,
a embargante aponta, em síntese, três vícios no acórdão: (i) omissão quanto à análise individualizada das provas documentais relativas às avarias, consistentes em checklists de entrega e devolução, relatórios de avarias, registros fotográficos e orçamentos individualizados; (ii) contradição interna decorrente de tratamento probatório supostamente desigual entre multas de trânsito e avarias, ambas ocorridas durante a vigência contratual; e (iii) erro de premissa fática ao equiparar avarias por mau uso a sinistros cobertos por seguro. Requer, subsidiariamente, o prequestionamento dos arts. 489, §1º, IV, 373, I e II, e 1.022, I e II, do CPC, e do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

É o relatório.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

1 – Da alegada omissão quanto às provas das avarias

O acórdão embargado fundamentou a manutenção da improcedência do pedido de ressarcimento das avarias em dois pilares autônomos e suficientes: (a) a existência de cláusula contratual (item 1.7, Cláusula Nona) que impunha à própria locadora a obrigação de contratar seguro total cobrindo avarias; e (b) a ausência de comprovação de que os danos ocorreram durante a vigência contratual e decorreram de mau uso pelos condutores do Município.

Não há violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o julgador cumpre o dever de motivação ao apresentar as razões de decidir de forma clara e suficiente, sem necessidade de rebater individualmente cada documento juntado aos autos. O que a embargante denomina "omissão" é, a rigor, inconformismo com a valoração probatória realizada pelo acórdão, matéria insuscetível de reexame em sede de embargos de declaração, sob pena de conferir ao recurso efeito infringente não previsto em lei.

2 – Da alegada contradição interna quanto ao ônus da prova

Também não se verifica a contradição apontada. O acórdão estabeleceu tratamento probatório diferenciado entre as multas de trânsito e as avarias porque as situações fáticas são ontologicamente distintas, e não porque tenha adotado critérios incoerentes.

As multas de trânsito são infrações administrativas objetivamente registradas por órgão estatal competente, com indicação precisa de data, local e placa do veículo, geradas necessariamente por quem o conduzia no momento da infração. A presunção de responsabilidade decorre da conjugação entre o registro administrativo e a relação contratual de locação para fins institucionais, que faz presumir o uso do veículo por agente público durante a vigência do ajuste.

Já as avarias em veículos comportam múltiplas causas – desgaste natural, defeito de fabricação, acidente, mau uso, deterioração pelo tempo –, de modo que a mera posse do bem durante a vigência contratual não é suficiente para estabelecer nexo causal com conduta negligente do locatário. A distinção de regimes probatórios está, portanto, fundada na natureza diversa dos fatos, e não em tratamento desigual injustificado. A decisão é interna e logicamente coerente, não havendo contradição a sanar.

3 – Do alegado erro de premissa fática quanto à cláusula de seguro

A embargante sustenta que avarias por mau uso não se confundem com sinistros cobertos por apólice securitária, e que o acórdão teria incorrido em erro ao concluir que a cláusula de seguro total afastaria a responsabilidade do Município.

O argumento não prospera. Ainda que se admita, em tese, a distinção entre avarias por mau uso e sinistros securitários, tal distinção não tem o condão de modificar o resultado do julgamento, pois a menção à cláusula contratual de seguro não foi o fundamento exclusivo – nem sequer o principal – da improcedência do pedido. O fundamento central e autônomo do acórdão foi a ausência de prova de que os danos ocorreram efetivamente durante a vigência contratual e decorreram de conduta dos condutores do Município, o que, por si só, é suficiente para sustentar o dispositivo.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Logo, tendo a decisão recorrida analisado as questões relevantes para a formação do convencimento do Juízo, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art.1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/05/2026